Tribunal: TJMT
Processo: 0073512-72.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JENZ PROCHNOW JUNIOR
SILVAL DA CUNHA BARBOSA
JOSÉ GERALDO RIV
A

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que proferi nos autos do Inquérito Policial n. 101194/2018, declinando da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT após declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade parcial do artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, no que confere foro por prerrogativa de função, neste Tribunal de Justiça, aos membros da Procuradoria-Geral do Estado – como o investigado
Jenz Prochnow Júnior
.
Tal decisão se lastreara no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que flexibiliza a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal sobre a matéria, considerando que a Suprema Corte havia deliberado, em 15 de maio de 2019, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.553/MA, que “
é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função, no Tribunal de Justiça, para Procuradores do Estado
” (fls. 87-88, frente e verso, dos autos do Inquérito Policial n. 101194/2018).
Ocorre que o eminente procurador de justiça Domingos Sávio Barros de Arruda, o próprio subscritor do pedido de declínio de competência (fls. 81-85, dos autos do IP), argumentou, em seguida, que a flexibilização mencionada não dispensa a manifestação do órgão fracionário competente, que, na espécie, seria a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual o julgamento do agravo, pelo referido colegiado, seria necessário para que a decisão monocrática de declínio de competência produzisse efeitos (fls. 2-6
destes
autos).
Em seguida, determinei a intimação dos investigados para que apresentassem contrarrazões ao recurso (fl. 8), o que tem se mostrado difícil: além dos entraves naturalmente provocados pela pandemia da Covid-19, um dos agravados não foi encontrado, procedendo-se, então, à sua intimação (infrutífera) por edital, outro evitou tanto quanto pôde a sua localização, somente sendo notificado, por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
, em meados deste mês, ao passo que os demais simplesmente deixaram o prazo assinalado para a apresentação das contrarrazões transcorrer
in albis
, fazendo com que a Defensoria Pública fosse convocada a atuar em seu favor, tendo esta manifestado sua concordância com o declínio de competência realizado de forma monocrática (fls. 71-75).
Nesse ínterim, o procurador de justiça Deosdete Cruz Júnior, que passara a oficiar no caso, externou sua discordância em relação ao agravo interposto por seu antecessor, sustentado que a decisão deste relator bastaria para a remessa dos autos ao Juízo da 7a Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (fl. 25). No entanto, por força da impossibilidade de desistência de recurso pelo
parquet
(art. 576 do Código de Processo Penal), o trâmite da aludida impugnação se arrastou e tem se arrastado por mais de dois anos.
Pois bem: tivesse ou não mérito a alegação do representante ministerial que subscrevera o agravo (no sentido de que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deveria se pronunciar colegiadamente sobre o declínio de competência), certo é que a superveniência do acórdão proferido no último dia 11 pelo STF, nos autos da ADI n. 6.506/MT, declarando “
a inconstitucionalidade das expressões ‘da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria’ e ‘o Diretor-Geral da Polícia Civil’ contidas no art. 96, I, ‘a’, da Constituição do Estado de Mato Grosso
”, esvazia completamente o objeto do vertente recurso. Isso porque, diferentemente da decisão prolatada na ADI n. 2.553/MA, que discutia especificamente a Constituição do Estado do Maranhão (e, portanto, somente teve sua
tese jurídica
adotada no
decisum
agravado), o novo acórdão diz respeito exatamente à Constituição do Estado de Mato Grosso, acarretando direta e imediatamente a ineficácia da norma que até então justificava a manutenção do trâmite do inquérito perante esta Corte Estadual.
Nesse contexto, não há mais nenhuma controvérsia quanto à possibilidade de declaração monocrática de incompetência no caso dos autos, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na medida em que nem sequer se cogita de aplicação da cláusula de reserva de plenário quando o próprio STF, pela via do controle direto e concentrado de constitucionalidade, extirpa do mundo jurídico a norma em questão, que, na espécie, conferia aos membros da Procuradoria-Geral do Estado foro por prerrogativa de função nesta Corte Estadual.
Diante do exposto,
dou por prejudicado
o agravo interno, com fundamento no art. 51, I-B, do RITJMT, e, por consequência,
determino
o encaminhamento dos autos do Inquérito Policial n. 101194/2018 ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas necessárias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator